Tribunal: TJMT
Processo: 0019850-37.2012.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019850-37.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (APELANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO), ALINE GESSICA GOIS DE LIZ SIMI - CPF: 700.944.381-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), SUPERBIT (RODRIGO DE QUEIROZ) (APELADO), REVATI AGROPECUARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.196.233/0001-13 (APELADO), TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA - CPF: 113.006.238-45 (ADVOGADO), CELSO LUIZ SIMOES FILHO - CPF: 273.355.598-71 (ADVOGADO), RODRIGO DE QUEIROZ SODRE SANTORO - CPF: 148.045.138-09 (APELADO), FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO - CPF: 147.423.268-06 (ADVOGADO), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE GHAZI - CPF: 887.454.307-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE PRODUTO EM LEILÃO ELETRÔNICO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por adquirente de caminhão em leilão eletrônico promovido pelo corréu leiloeiro, tendo como proprietária do bem a empresa corré
Revati
Agropecuária Ltda., em recuperação judicial. O autor pleiteia indenização por danos materiais e morais, sustentando que os apelados omitiram informações relevantes sobre o estado e situação documental do veículo, o que inviabilizou sua retirada e transferência, gerando prejuízos financeiros e transtornos pessoais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte dos réus, consubstanciada na omissão de informações essenciais sobre o veículo leiloado e entrega do bem em desconformidade com a oferta; (
ii
) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais reclamados pelo consumidor em razão da conduta dos fornecedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dado que se trata de fornecimento de produto mediante remuneração, com o leiloeiro e a empresa proprietária
enquadrando-se como fornecedores e o autor como consumidor final.

A responsabilidade dos réus é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC, respondendo pelos vícios do produto e pelos defeitos na prestação do serviço, ainda que decorrentes de omissão de informações relevantes.

Os réus omitiram no edital do leilão informações essenciais sobre o veículo, como pendência de IPVA, existência de alienação fiduciária e estado de sucateamento do bem, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à utilização imediata do caminhão.

A cláusula contratual genérica que estabelece a aquisição do bem “no estado em que se encontra” não afasta a responsabilidade dos fornecedores pela ausência de transparência quanto a vícios ocultos e impedimentos legais à fruição do bem adquirido.

Restou comprovado o desembolso pelo autor de valores indevidos e despesas correlatas (transporte, hospedagem, tributos, peças de reposição), o que justifica o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

A demora injustificada na entrega do bem, associada à frustração da atividade econômica planejada pelo autor e ao descaso dos fornecedores, caracteriza abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência dominante sobre a proteção à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O leiloeiro e o proprietário do bem respondem solidariamente pelos vícios do produto e pela omissão de informações essenciais em leilão eletrônico, à luz do CDC.

A cláusula contratual de venda “no estado em que se encontra” não exime os fornecedores do dever de informar adequadamente o consumidor sobre condições que inviabilizem a utilização regular do bem.

Comprovada a frustração da legítima expectativa do consumidor e os prejuízos decorrentes da má prestação do serviço, é cabível a indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, 18, 20, 30 e 35; CC, art. 1.228; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1014560-52.2021.8.26.0564, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
,
interposto
por

ANTONIO RONI DE LIZ
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais nº. 0019850-37.2012.8.11.0002
ajuizada
em face
de
RODRIGO
DE QUEIROZ SODRE SANTORO
e
REVATI AGROPECUÁRIA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou
imp
rocedente
s
os pedidos iniciais.

Por
consequência
, condenou
o autor
o pagamento das custas e despesas processuais,
e
dos honorários advocatícios de seu patrono, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85
, § 2º,
do CPC

(ID
278371869
).

Irresignad
o, o autor/apelante aduz que a responsabilidade pela entrega do veículo dentro do prazo estabelecido recai exclusivamente sobre os apelados, uma vez que o atraso na liberação foi decorrente de questões que envolviam a alienação fiduciária do bem e a documentação pendente, especificamente o IPVA em atraso.

Sustenta que a ausência de informações claras e precisas por parte dos apelados constitui uma falha grave que impactou diretamente a decisão do apelante em adquirir o bem leiloado. Essa omissão de dados fundamentais foi a causa eficiente que resultou na aquisição de um caminhão com impedimentos significativos para sua transferência, devido às restrições existentes.

Alega que o edital do leilão não continha qualquer menção a essas restrições que limitavam a venda e a circulação do veículo, fato que só veio a ser revelado ao
apelante
quando
recebeu a documentação do caminhão, e posteriormente durante a tentativa de transferir a propriedade para o seu nome.

Defende que a cláusula que afirma que o veículo foi adquirido "no estado de conservação em que se encontra" não pode ser utilizada como justificativa para eximir os apelados de sua responsabilidade.

Afirma que houve falha na prestação de serviço por parte dos apelados, em razão disso, devem suportar danos morais, especialmente porque o apelante ficou privado de exercer os direitos inerentes à propriedade de uso e gozo a que alude o art. 1.228 do Código Civil, por mais de 90 dias
(
ID
278371881
).

Embora intimadas, as partes apeladas deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID
280887884
– fls. 513).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual relacionado à arrematação de caminhão em leilão público promovido por intermédio do corréu Rodrigo de Queiroz (
SUPERBIT
), sendo o bem de propriedade da corré
R
e
vati
Agropecuária Ltda., ora apelados, e os prejuízos suportados pelo autor/apelante em decorrência da não entrega do bem em conformidade com as especificações do anúncio e com as obrigações assumidas pelos fornecedores.

Pois bem.

Conquanto o juízo sentenciante tenha julgado improcedente a ação, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca do nexo causal entre a conduta dos réus e os danos alegados, entendo, com a devida vênia, que o conjunto probatório permite conclusão diametralmente oposta.

Conforme detalhadamente exposto na inicial e robustamente comprovado pelos documentos acostados aos autos (notas fiscais, fotografias, e-mails, laudos e extratos do DETRAN/SP), o autor adquiriu em leilão promovido por meio eletrônico um caminhão VW 26-268, ano 2008, lote 53, no valor total de R$ 63.950,00 (sessenta e três mil novecentos e cinquenta reais), acreditando estar o bem em condições razoáveis de uso, conforme descrito na oferta pública.

Entretanto, logo após o pagamento, iniciou-se um calvário que evidencia não apenas descumprimento contratual, mas verdadeira falha na prestação do serviço, que justifica o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos fornecedores.

Isso porque, o
autor não conseguiu retirar o caminhão na data inicialmente acordada, sendo-lhe exigido o pagamento indevido de IPVA – que, de acordo com as regras do próprio leilão, incumbia ao alienante – o que ele fez para não perder o negócio.

Após isso, em duas tentativas de retirada do bem, foi frustrado em razão de entraves com alienação fiduciária, débitos pendentes e, posteriormente, constatação de que o caminhão
encontrava-se
em estado lastimável de sucateamento, com diversas peças essenciais faltantes.

Diante disso, cumpre destacar que se está diante de típica relação de consumo, nos moldes dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e que os réus se enquadram como fornecedores, sujeitos à responsabilidade objetiva pelos vícios e defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC), bem como pela falsa oferta publicitária (art. 30 e art. 35 do CDC).

Assim, n
ão prospera o entendimento esposado na sentença quanto à ausência de nexo causal. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram, com clareza solar, que a frustração da legítima expectativa do consumidor decorreu diretamente da conduta dos réus, tanto pela omissão de informações essenciais quanto pela falha na entrega do bem, em desacordo com o anunciado e com a garantia mínima de funcionamento.

Com efeito, a jurisprudência pátria é uníssona no reconhecimento da responsabilidade solidária entre o leiloeiro e o proprietário do bem pelo inadimplemento da oferta, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC:

Art. 7°
.

[...]
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Ora, o
leiloeiro integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por vício do produto adquirido em leilão, inclusive por defeitos ocultos não informados adequadamente ao consumidor, nos termos dos
arts
. 14, 18 e 20 do CDC
. “
Verbis
”:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as
variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
[...].

No caso em tela,
verifica-se que as rés, ao realizarem o leilão do veículo, omitiram informações essenciais sobre as reais condições do bem, em clara violação aos deveres de boa-fé objetiva e transparência que regem as relações de consumo.

O edital não mencionava a existência de restrições e pendências tributárias (IPVA atrasado) que impossibilitavam a transferência imediata do veículo ao arrematante. Tal omissão configura vício na prestação do serviço, induzindo o consumidor a erro.

Ao contrário do afirmado na sentença, a simples previsão genérica de que os bens seriam adquiridos
“
no estado em que se encontravam
”
não exime as rés
/apeladas
do dever de informação qualificada, ou seja, da obrigação de evidenciar todos os aspectos relevantes sobre o objeto da venda, sobretudo vícios ocultos que impeçam sua utilização regular.

Assim, infere-se que, na hipótese,
além dos vícios ocultos no veículo, constata-se a ausência de informações essenciais, publicidade enganosa, retardamento injustificado na entrega, ônus indevidamente transferidos ao consumidor e ainda ausência de suporte para a regularização do bem, elementos que, cumulados, constituem infrações ao CDC e caracterizam dano indenizável.

Com efeito, a
demora injustificada na entrega, que extrapolou em muito o prazo de 10
(dez)
dias previsto no edital, bem como o fato de ter sido disponibilizado em situação de completo abandono, configuram ilícitos contratuais imputáveis às rés, dos quais decorrem os danos materiais
e morais
.

E, quanto a estes
, constam notas fiscais de despesas com transporte, hospedagem, peças de reposição, pagamento indevido de tributos e perda de
lucratividade por impossibilidade de locação do bem
(ID
278371396 - Pág. 98
/
278371397 - Pág. 19
– fls. 104/134)
.

Nesse contexto, a
quantia postulada de R$ 48.080,70
(quarenta e oito mil e oitenta reais e setenta centavos)
encontra respaldo nos documentos e deve ser acolhida.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência atual admite sua configuração quando há frustração injusta da legítima expectativa do consumidor, com comprometimento de sua honra, tranquilidade ou segurança econômica, sobretudo em hipóteses como a presente, em que houve desgaste emocional acentuado, prejuízo à atividade profissional e desatenção reiterada dos fornecedores mesmo após diversas tentativas de solução extrajudicial.

A privação temporária do bem adquirido, somada às diversas questões burocráticas enfrentadas pelo consumidor, evidencia o abalo moral suportado, em manifesta afronta à sua honra e dignidade, o que deve ser reparado consoante às diretrizes da responsabilidade civil.

Assim, mostra-se proporcional e razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme critérios de prudência e observância à função compensatória e pedagógica da indenização.

A propósito:

APELAÇÃO – COMPRA DE VEÍCULO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO EM LEILÃO
– INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
I –
Veículo adquirido em leilão, contudo, sem informações precisas sobre o defeito – transmissão automática – constando apenas elementos genéricos na nota fiscal. Clara a falha no dever de informar, dever que não se impõe apenas aos fornecedores, mas aos contratantes em geral, em decorrência da boa-fé objetiva. Iterativa jurisprudência desta Corte sobre o dever de rescisão contratual e de indenização pela falha no dever de informação referente à compra de veículo, ocultando-se o vício do produto
; II – Rescisão contratual com a restituição do valor pago (quando da aquisição no leilão, para se evitar
enriquecimento ilícito) e devolução do veículo para a demandada; III – Dano moral, inegável sua ocorrência, mormente a quebra de expectativa em relação ao bem adquirido, vício oculto de fábrica relativa à transmissão do câmbio, decorrendo daí, o dever de indenizar pela ofensa moral; IV –
Quantia arbitrada em R$ 10.000,00, que tem por fim reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços
. Referido valor que deverá ser corrigido pela tabela prática deste e. TJSP a partir deste acórdão (Súmula 362, do c. STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10145605220218260564 SP 1014560-52 .2021.8.26.0564, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022).

Pelo
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 48.080,70 (quarenta e oito mil e oitenta reais e setenta centavos) a título de danos materiais,
com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
com incidência de correção monetária
e juros de mora de 1% ao mês a partir
do arbitramento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025